Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-98.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000001-98.2021.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: MARIA GLEICIELDE DAMIAO BARBOSA SANTOS

Advogado(s)
:
RENATA SOUZA SILVA

ACORDÃO

Direito Administrativo. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Progressão funcional de servidora do magistério. Multa por embargos protelatórios. Não apreciação no acórdão. Omissão configurada.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão embargada quanto ao pedido de revogação das sanções processuais (multa de 2% por embargos protelatórios e multa de 10% por litigância de má-fé) aplicadas pelo Juízo de primeiro grau.

Verifica-se omissão na decisão embargada, que não apreciou o pedido específico do recorrente quanto à revogação das sanções processuais impostas em primeira instância. 4. O recurso de embargos de declaração na origem, que discutia a apresentação de histórico escolar e a validade do curso, não tinha caráter manifestamente protelatório, consistindo em legítimo exercício do direito de defesa e pré-questionamento da matéria. 5. A aplicação de multa processual, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC, exige decisão fundamentada demonstrando o intuito manifestamente protelatório do recurso, circunstância não configurada no caso concreto.

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, revogando-se as sanções processuais impostas em primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nº 8000001-98.2021.8.05.0258; Recorrente: MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA (BA) Recorrido: MARIA GLEICIELDE DAMIÃO BARBOSA SANTOS: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .